Tribunal: TJSP
Processo: 1006566-22.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E ESTÉTICO, ALÉM DE PENSÃO VITALÍCIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações contra a sentença pela qual procedentes os pedidos de reparação de danos moral e estético, bem ainda de pagamento de pensão vitalícia, haja vista acidente na rodovia administrada pela concessionária ré devido à presença de animal (equino) na

Ementa:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E ESTÉTICO, ALÉM DE PENSÃO VITALÍCIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações contra a sentença pela qual procedentes os pedidos de reparação de danos moral e estético, bem ainda de pagamento de pensão vitalícia, haja vista acidente na rodovia administrada pela concessionária ré devido à presença de animal (equino) na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na verificação acerca de: i) ilegitimidade passiva; ii) responsabilidade da ré pelos danos suportados pelo autor; iii) configuração dos danos moral e estético; iv) cabimento de pensão vitalícia; v) ser caso de adequação dos valores arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da arguição preliminar da ré acerca de ilegitimidade passiva.
Comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e os danos suportados pelo autor.
Reponsabilidade civil objetiva.
Danos moral e estético configurados. Autor que, em razão do acidente, padece atrofia e déficit de força muscular no membro superior esquerdo, apresenta dores e limitação parcial dos movimentos do ombro e do punho, além de cicatrizes.
Por sinal, considera-se caso de majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 e de redução do "quantum" fixado para reparação do dano estético para R$ 5.000,00.
Manutenção da pensão vitalícia, haja vista incapacidade parcial e permanente constatada mediante laudo decorrente de perícia. Porém, determinação para realização de nova perícia na fase de liquidação de sentença tão somente para verificação do nível dessa incapacidade.

IV. DISPOSITIVO

Provimento parcial dos recursos.

V. LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Constituição Federal, artigo 37, § 6o.
STJ, Recurso especial 1.908.738/SP (tema 1.122), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21 de agosto de 2024.
TJSP, Apelação 1003273-19.2014.8.26.0506, 1a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 18.2.2025; apelação 1007718-66.2019.8.26.0066, 3a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 1o.12.2022; apelação 1001758-98.2019.8.26.0529, 3a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 10.4.2022; apelação 1006756-59.2021.8.26.0038, 1a. Câm. de Direito Público, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 18.11.2025.